Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706871-50.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZANA MACHADO SOUSA APELADO: SAUDE SIM LTDA FALIDO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por OZANA MACHADO SOUSA, em face de sentença (Id. 68.167.308), proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo - DF, no bojo de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no: 0706871-50.2021.8.07.0017, ajuizada pela autora, ora apelante, em desfavor de SAÚDE SIM LTDA - FALIDO, que julgou procedente em parte o pedido aduzido pela autora, ora apelante. Ao analisar os presentes autos por ocasião da confecção do voto, verifiquei que foi decretada a falência da empresa ré, ora apelada, SAÚDE SIM LTDA, através da r. sentença proferida em 24.05.2023, nos autos no 0701236-26.2023.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Observo ainda que após a decretação da falência, o administrador da massa falida não foi intimado para regularizar a representação processual da empresa falida, na forma do disposto no art. 75, Inciso V, do CPC. Desta forma, considerando a determinação contida no art. 76 do CPC, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 30(trinta) dias, para que seja sanado eventual vício. Determino a conversão do julgamento em diligência, ordenando que seja intimada a autora, ora apelante, para que, no prazo de 15(quinze) dias, colija aos presentes autos a qualificação pessoal completa e o endereço completo do administrador judicial da massa falida da empresa ré, ora apelada; podendo tal informação ser diligenciada junto ao referido juízo falimentar. Após cumprida a determinação supra, deverá ser expedida a intimação pessoal do administrador judicial da massa falida, para que, no prazo de 15(quinze) dias, regularize a representação processual da massa falida nos termos do disposto no art. 75, Inciso V, c/c art. 103 e 105, ambos do CPC. Cumpridas as determinações supra, tornem os autos conclusos com prioridade. Brasília – DF, 15 de maio de 2025 Datado e assinado digitalmente, conforme certificação digital. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA DESEMBARGADORA